Tribunal: TJES
Processo: 5012985-78.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012985-78.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CORREA DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESVIO ENTRE PROPOSTA E CONTRATO FORMALIZADO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito, em dobro, e manteve a gratuidade de justiça deferida à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova em contrário afasta a gratuidade de justiça deferida com base em declaração de hipossuficiência; e (ii) saber se o descumprimento da proposta contratual e a cobrança indevida autorizam restituição em dobro, à luz do entendimento do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de insuficiência de recursos é suficiente para concessão da gratuidade, salvo prova em contrário, ônus não atendido pela apelante.

O contrato formalizado em desconformidade com a proposta, sem anuência expressa da consumidora, viola a boa-fé objetiva e a vinculação à oferta.

De acordo com a tese fixada no EAREsp 676.608/RS (STJ), a repetição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé, sendo suficiente a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva. No caso, a modulação de efeitos foi observada, pois os descontos ocorreram após 30.03.2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça concedida com base em declaração de hipossuficiência somente pode ser revogada mediante prova em contrário. 2. A cobrança indevida, decorrente de contrato formalizado em desconformidade com a proposta, autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, independentemente de comprovação de má-fé do fornecedor, desde que posterior à modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012985-78.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CORREA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: SAMUEL GONCALVES MOTHE - ES33359-A
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) APELADO: BRUNO HENRIQUE GONCALVES - SP131351-A

VOTO

A instituição financeira apelante pleiteia a revogação da gratuidade de justiça deferida à autora, ao argumento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira.

Ocorre que, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a simples declaração de insuficiência de recursos é suficiente para a concessão do benefício, salvo prova em contrário, ônus que incumbia ao apelante. Não há nos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção legal. Assim, deve ser mantida a gratuidade deferida em favor da apelada.

Do exame dos documentos, em especial do ID 15214553, depreende-se que, na fase pré-contratual, foi ofertado à autora empréstimo no valor de R$ 28.000,00, com pagamento em 60 parcelas de R$ 754,00. Há inclusive comunicação, via aplicativo WhatsApp, confirmando tais condições.

O contrato formalizado pela instituição financeira, entretanto, indica 84 parcelas de R$ 755,00. Não consta assinatura da apelada no instrumento, tampouco comprovação de que ela tenha anuído às condições divergentes. Ao contrário, há mensagem da preposta do banco admitindo erro operacional. A conduta da apelante, assim, viola a boa-fé objetiva e a vinculação à proposta.

Além disso, conforme bem destacou o magistrado de origem, o ressarcimento se dará de forma dobrada, considerando entendimento firmado pelo STJ, no EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, que fixou tese de que
"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
"

Como os descontos se deram após a data de publicação do acórdão paradigma em 30/03/2021, restou observada a modulação dos efeitos do julgado.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)